Tribunal: TJDFT
Processo: 0705557-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705557-83.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CRISTINA TAKIS ATTA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O A teor do art. 10, do CPC, intime-se a apelante para se manifestar sobre o pedido de condenação à pena de litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões de ID no 36514446. Brasília, DF, em 29 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator